Tribunal: CARF
Processo: 11020.900902/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900902/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.622 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de agosto de 2021
Recorrente
VINICOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
A compensação tributária exige crédito líquido e certo. No caso, restando
devidamente comprovado a existência e liquidez do direito creditório
pleiteado, há de reconhecer o crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do Voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Rafael Taranto Malheiros,
Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Jose Roberto Adelino da Silva (suplente
convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Bianca
Felicia Rothschild, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão no 10-44.905, proferido pela DRJ/POA que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Infere-se dos autos que a Recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900902/2010-14
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900902/2010-14

(CSLL) do ano-calendário 2006, no valor de R$ 185.818,92, com débitos de estimativas de
CSLL do ano-calendário de 2007.

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório, indeferiu o pleito do
Contribuinte, devido à falta de confirmação das parcelas que formariam o saldo negativo,
conforme abaixo demonstrado:

Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
postulando, em síntese, a homologação das compensações efetuadas.
A DRJ julgou a manifestação improcedente, cujo entendimento encontra-se
sintetizado pelo seguinte trecho do voto-condutor:

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a interessada apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, onde repisa os mesmos argumentos da manifestação inicial,
e pugna pelo conhecimento e provimento do seu recurso.
É o relatório.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900902/2010-14

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele conheço.

Da Análise do Recurso
Conforme relato, a interessada reivindica a titularidade de direito creditório, no
valor de R$ 185.818,92, proveniente de saldo negativo da CSLL do ano-calendário de 2006,
composto pelas estimativas pagas e compensadas.
A DRJ confirmou o teor do Despacho Decisório, que reconheceu apenas os
pagamentos de estimativas efetuados; quanto às estimativas compensadas, após consignar que
elas seriam originárias de Per/Dcomps amparadas em saldo negativo do ano-calendário de 2005
e que estão tratadas no processo administrativo no 11020.915115/2009-25, noticiou que julgou
aquele processo de forma contrária aos interesses da intererssada, não havendo, portanto, como
reconhecer o crédito pleiteado e nem homologar a compensação formulada nestes autos.
O contribuinte, em recurso, insiste em seu pleito, pugnando pelo conhecimento
e provimento do seu recurso, ressaltando que a necessidade de aguardar final decisão a ser
proferida no processo no 11020.915115/2009-25, dentre outros.
Pois bem.
O litígio resume-se ao montante do crédito compensado e que não foi
homologado, correspondente ao valor de R$ 501.446,27, de acordo com o quadro a seguir:

Todas estas compensações foram tratadas no processo administrativo no
11020.915115/2009-25. Consultando o site do CARF, obtenho a informação de que existe
decisão final, no sentido de dar provimento ao recurso interposto pela interessada. Como
resultado, reconheceu-se a integralidade do direito creditório pleiteado naqueles autos,
amparando a pretensão recursal destes autos. Confira-se print abaixo:
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.622 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.900902/2010-14

Logo, é de se reconhecer que a parcela destinada às compensações formuladas,
no valor de R$ 501.446,27, deve compor o direito creditório pleiteado.

Conclusão
Do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito creditório relativo ao saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) do ano-calendário de 2006, no valor de R$ 185.818,92, homologando as compensações
declaradas até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital